Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-84.2025.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. O autor sustenta a retenção arbitrária de R$ 10.235,59 em sua conta digital, montante este oriundo de herança de seu genitor, decorrente sua atividade profissional autônoma. A ré admite a retenção, justificando-a com o exercício regular de direito

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. O autor sustenta a retenção arbitrária de R$ 10.235,59 em sua conta digital, montante este oriundo de herança de seu genitor, decorrente sua atividade profissional autônoma. A ré admite a retenção, justificando-a com o exercício regular de direito para quitação de empréstimo pendente de pagamento.
2. Réu que não apresentou o contrato específico que originou a dívida, bem como a memória de cálculo detalhada da evolução do débito, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não legitimam a retenção de valores (art. 373, inciso II, do CPC). Mantida a condenação de restituição de valores indevidamente retidos.
3. Repetição do indébito. Possibilidade. Repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
4. Dano moral. Caracterizado o abalo no estado anímico, considerando as peculiaridades do caso e os descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da autora. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros de mora desde o fato danoso.
5. Sentença reformada apenas para condenar a restituição dobrada de valores. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.